Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009241-28.2019.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LINDOMAR CORREA DA SILVA - CPF: 650.679.081-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – PEDIDO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA - CONSUMO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

II - Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LINDOMAR CORREA DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de n. 1009241-28.2019, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEMAENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPLOIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou o requerido a pagar à autora o
quantum
de R$ 23.349,52 (vinte e três mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela.

Ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante inicialmente fala em nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores a ela, sob o argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios para sua localização.

Afirma que não houve qualquer tentativa efetiva de sua localização por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e, nem sequer, expedição de ofício às concessionárias de serviço público para obtenção do atual endereço do devedor.

Subsidiariamente, alega que a apelada não trouxe aos autos qualquer prova indene de dúvidas, do consumo que imputa ser de responsabilidade do apelante.

Acrescenta que a apelada se limitou a trazer aos autos um simples extrato de débitos produzidos de forma unilateral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 171141010.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Eminentes Pares:

O apelante inicialmente fala em nulidade da citação editalícia, por entender que não houve o esgotamento de todos os meios para sua localização.

O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação do requerido, ora apelante. Inicialmente pelo Oficial de Justiça, em 01/10/2019, conforme certidão juntada à id no 171141164.

Uma vez frustrada a tentativa de citação, a requerente informou ao Juízo que realizou várias consultas em sites do Poder Judiciário Estadual e Federal, em busca do atual endereço do devedor, mas, sem sucesso, assim, requereu que fossem realizadas consultas pelos sistemas de convênios existentes no TJMT, o que foi prontamente deferido pelo Juízo a quo e que resultou no mesmo endereço já constante dos autos.

Após, a requerente apresentou novo endereço do reclamado sito à Rua Ludovico Vieira de Camargo, n. 21, Bairro Núcleo Habitacional Rio Vermelho, Rondonóplois/MT, contudo, a diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça também restou inexitosa.

Diante desse cenário, a parte autora pugnou pela citação editalícia, o que já havia inclusive sido deferido em decisão proferida em 24.06.2022, no id no 171141184.

Assim, diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia do devedor, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares
:

Da análise dos autos se extrai que a requerente SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, ajuizou a presente ação de cobrança em face de Lindomar Correa da Silva, alegando ser credora do demandado da importância de R$ 29.531,95 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) referente à falta de contraprestação pelos serviços prestados na unidade consumidora de sua titularidade, de n. 155493-0, no período compreendido entre o mês de agosto de 2016 a abril de 2018.

Disse que por diversas vezes notificou o devedor para que pudesse solucionar a questão pela via administrativa, mas, sem sucesso, pois, a parte requerida não demonstrou qualquer intenção de negociação ou quitação do débito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionado.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, a requerente ora apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a autora não colacionou aos autos provas contundentes de que os valores cobrados se referem ao real consumo realizado pela unidade consumidora no período apresentado.

Ora, deveria a demandante, mediante apresentação dos registros de faturas, reaviso de débitos, termo de confissão de dívidas, dentre outros, comprovar a existência do débito alegado, o que não ocorreu, pelo contrário, se limitou em apresentar um extrato de débitos retirado do seu próprio sistema, ou seja, prova unilateral, inservível para comprovação da existência da dívida do reclamado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U 1008934-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, jugar improcedente a ação. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ora apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023